Tribunal: TJMT
Processo: 1019070-08.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1019070-08.2020– COMARCA DE SINOP
IMPETRANTE: ROBSON REZENDE DOS SANTOS
PACIENTE: SIVALDO DA COSTA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Sivaldo da Costa, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 4a Vara Criminal de Sinop, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.
Em suas razões, assevera que, em 1-9-2020, o paciente foi preso, em flagrante delito, por supostamente ter cometido os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2005).
Alega que, equivocamente, o APF foi remetido à 1a Vara Criminal de Sinop, que é incompetente para processar os crimes tratados na Lei n. 11.3432006 que, por isso, declinou a competência para da 4a Vara Criminal.
Argumenta que “a Autoridade Coatora, em 03/09/2020, reconheceu a ilegalidade da prisão em flagrante”, por excesso de prazo, e mesmo assim, “decretou a prisão preventiva, sob o argumento de que a mesma havia sido requerida pelo Ministério Público, o que, de fato, não ocorreu” (sic).
Afirma que “a autoridade coatora decretou a reprimenda de ofício, posto que o Ministério Público jamais requereu a decretação da prisão preventiva, pois não se pode confundir decretação com conversão” (sic).
Por fim, afiança ser “evidente que o pedido foi pela homologação da prisão preventiva e sua conversão em prisão preventiva, ou seja, a prisão preventiva convertida (art. 310, II, do CPP). Como não houve a homologação da prisão em flagrante, a conversão da prisão preventiva se tornou impossível” (sic).
Amparado nesses argumentos, busca a concessão de liminar visando que o paciente “seja colocado imediatamente em liberdade, expedindo o necessário” (sic) (Id. 57187476).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que, em 28-8-2020, por volta das 19h30min, no KM 850 da BR 163, no município de Sinop/MT, a Polícia Rodoviária Federal abordou dois veículos - Fiat/Strada Hd WK CC, cor branca e placa QCX2H46 e um VW/Gol 1.6 Power, cor cinza e placa NHA5D4 – parados. Ao lado dos automóveis se encontrava o paciente, assim como Gabriel de Paula Cordobas Riquelme e Samuel de Castro Souza.
Na entrevista realizada, os policiais identificaram várias inconsistências nas informações prestadas por eles e, por isso os veículos foram revistados, oportunidade em que foi localizado 21.392,1 kg (vinte e um quilos, trezentos e noventa e dois gramas e um decigrama), de Skunk (super maconha). A droga estava acondicionada nas partes laterais da carroceria do veículo Fiat Strada, entre a lataria e o protetor de caçamba.
No caso sub examine, ao receber o auto de prisão em flagrante, a autoridade coatora o remeteu ao Ministério Público, que se manifestou pela homologação do flagrante, bem como apontou a necessidade da segregação em preventiva.
Esta é a manifestação ministerial:
II – DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA:
Com efeito, inexistindo vícios na prisão em flagrante delito, devem os imputados permanecerem segregado ao cárcere, pois analisando os fatos e os antecedentes criminais, não se evidencia os elementos, ao menos por ora, que permitam concluir serem eles merecedores da liberdade provisória, ainda que cumulada com medidas cautelares diversas da prisão.
Pois bem. Conforme artigo 310 do Código de Processo Penal, uma vez efetuada a prisão em flagrante do agente criminoso, o magistrado, ao receber o respectivo auto de prisão, se verá com três possibilidades de decisão quanto à liberdade do autuado: a) relaxar a prisão ilegal, nas hipóteses em que tiver ocorrido vício formal nos autos inquisitoriais; ou b) conceder liberdade provisória ao investigado, aplicando medidas cautelares penais, previstas no art. 319 e seus incisos, de forma cumulativa ou isolada, com fiança ou não; ou c) converter a prisão em flagrante em preventiva, desde que preenchidos seus requisitos, fundamentos, hipóteses de admissibilidade, e que as medidas cautelares não surtam o efeito preventivo desejado.
Isso significa dizer que, ao ser comunicado da prisão em flagrante de qualquer agente criminoso, o Juiz deverá proferir decisão fundamentada quanto à legalidade do respetivo auto, bem como quanto à existência (ou não) dos requisitos, pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, concluindo, destarte, pela decretação da prisão preventiva do autuado ou pela concessão da liberdade provisória ao encarcerado.
Desta forma, denoto ser descabida a concessão de liberdade provisória, porque somente pode ser deferida quando verificada a inocorrência de quaisquer das hipóteses que autorizam a prisão preventiva.
Acerca da pertinência da prisão preventiva, estabelece o artigo 312, caput, e §1o, do CPP:
[...]
Assim, verifica-se que a lei adjetiva exige para a decretação da custódia preventiva a presença de seus pressupostos e fundamentos. Os primeiros, consubstanciados no fumus boni iuris, referem-se à comprovação da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria; os segundos, calcados no periculum libertatis, indicam a necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, bem como demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, conforme disposições do novel artigo 312 do Código de Processo Penal.
In casu, estão devidamente presentes os pressupostos e o requisito da ordem pública necessários para a decretação da custódia preventiva em desfavor dos flagranteados.
Os pressupostos, consistentes em prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, estão consubstanciados nos depoimentos dos policiais, na apreensão de droga em posse dos autuados, conforme auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudo de constatação de substância entorpecente.
Vale mencionar que as particularidades do caso em tela, entre elas a grande quantidade da droga, demonstram que o entorpecente não se destinava ao consumo próprio e que provavelmente os envolvidos são faccionados em organizações criminosas.
Logo, tenho que configurado a substanciação delitiva para o encarceramento cautelar.
[...]
Ademais, o imputado GABRIEL possui um Termo Circunstanciado pela prática de crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro (código 129812), em trâmite perante a comarca de Pontes e Lacerda.
Por sua vez, apesar dos autuados SAMUEL e SIVALDO não registrarem outros antecedentes criminais, a grande quantidade de droga apreendida é incompatível com a mera condição de usuários ou de traficantes iniciantes.
[...]
Conforme já mencionado, a quantidade incomum de entorpecentes revela que os flagranteados são membros de facção criminosa, de forma que a lei já revela maior periculosidade deles, impondo a decretação da prisão preventiva, conforme artigo 310, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, in verbis:
[...]
Assim, estão presentes os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, fundamentados na garantia da ordem pública, não havendo que se falar em liberdade provisória, tampouco em aplicação de medidas cautelares diversas, eis que estas são insuficientes para acautelar a ordem pública, abalada pela conduta dos autuados. [...] (Id. 57187482) (se destaque no original).
Apesar de o Ministério Público não ter requerido, expressamente, que, no caso de relaxamento do flagrante, fosse decretada a prisão preventiva dos agentes, certo é que em seu arrazoado expôs, pormenorizadamente, a pertinência do cárcere cautelar diante do caso concreto, o que a meu sentir autoriza que o juízo imponha ao paciente a medida mais severa.
Aliás, a prisão preventiva foi justamente decretada em razão da necessidade de resguardar a ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta, que, no caso, está exteriorizada na expressiva quantidade de drogas - mais de 21 (vinte e um) quilos de substância entorpecente denominada SKUNK.
A jurisprudência respalda a legalidade da segregação:
[...] No caso dos autos, tanto a prisão preventiva, quanto sua manutenção na sentença condenatória foram adequadamente motivadas, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pela elevada quantidade das drogas localizadas - 18 tijolos de maconha pesando 8,36 kg -, circunstâncias que, somadas à apreensão de balança de precisão, demonstram maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social. [...] (STJ, RHC 127.561/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020) (sem destaque no original).
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de setembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.